Tribunal: TJES
Processo: 5018190-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018190-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO RENATO DEGASPERI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO DE MARINHA – DOMÍNIO ÚTIL DO MUNICÍPIO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – MERA DETENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO – IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO NA CONCLUSÃO DE OBRAS DE REURBANIZAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 20, inciso VII, da Constituição Federal, os terrenos de marinha são bens públicos da União, podendo seu domínio útil ser transferido a entes federativos para finalidades específicas.

2. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, nos termos da Súmula nº 619 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a pretensão do particular à permanência no imóvel não encontra amparo jurídico.

3. No caso concreto, restou demonstrado que o imóvel, localizado em área de marinha, foi cedido ao Município sob regime de aforamento e integra o Plano de Reurbanização do Bairro São Pedro e Ilha das Caieiras, projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cuja paralisação pode acarretar prejuízos financeiros e descumprimento de compromissos internacionais assumidos pelo ente público.

4. Não se verifica ilegalidade na decisão que determinou a imissão do Município na posse do bem, uma vez que a ocupação pelo agravante impede a continuidade das obras públicas e não atende à função social da propriedade.

5. A ausência de realização de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o ente público expressamente manifesta desinteresse na composição, dada a indisponibilidade do interesse público envolvido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018190-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FABIO RENATO DEGASPERI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO RENATO DEGASPERI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, determinando a imissão na posse do imóvel inscrito sob o nº 02.05.502.0035.001, em favor do Agravado.

O Agravante, em suas razões recursais, alega, em síntese: i) ausência de notificação válida; ii) inexistência de posse injusta sobre o imóvel; iii) inadequação da via processual eleita; iv) ausência dos requisitos necessários para concessão de tutela de urgência e v) violação ao contraditório e à ampla defesa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ajuizou ação reivindicatória de domínio útil com pedido liminar, alegando que o imóvel, localizado no Bairro São Pedro e Ilha das Caieiras, é necessário para a conclusão de obras do Plano de Reurbanização. Alega que o réu ocupa indevidamente o bem, impedindo a continuidade das obras públicas financiadas pelo BID, já em estágio final, pleiteando a imissão na posse com reforço policial, caso necessário.

A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir o MUNICÍPIO DE VITÓRIA na posse do imóvel, alicerçando-se no caráter público do bem, na relevância do Plano de Reurbanização e na necessidade de evitar prejuízos financeiros e descumprimentos de compromissos internacionais. A magistrada destacou que o domínio útil do imóvel pertence ao Município, sendo a ocupação pelo agravante indevida.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel objeto da controvérsia está localizado em terreno de marinha, cuja propriedade originária pertence à União, e foi cedido ao MUNICÍPIO DE VITÓRIA sob regime de aforamento, conforme demonstram os documentos id 51445784, 51445778, 51446143, 51446140, 51446141, entre outros, acostados à petição inicial dos autos de origem, contrariando a alegação do Agravante de que deteria o domínio útil do bem.

Observa-se, ademais, que o imóvel integra área destinada ao Plano de Reurbanização do Bairro São Pedro e Ilha das Caieiras, que contempla a criação de infraestrutura urbana e turística essencial para o desenvolvimento econômico e social local, cujo projeto é financiado por meio de contrato firmado com o BID, e seu atraso pode gerar penalidades e impactos financeiros para o ente público.

Os elementos probatórios coligidos nos autos de origem corroboram a narrativa autoral, apontando que o imóvel encontra-se irregularmente ocupado pelo Agravante, que mantém o local fechado, e sem qualquer destinação social ou econômica, além de impedir a conclusão das obras essenciais para o interesse público. Apesar das notificações administrativas para desocupação voluntária, o Agravante persiste na ocupação do imóvel, sem comprovação, como dito, de qualquer uso que atenda à função social da propriedade.

Consoante cediço, nos termos do art. 20, inciso VII, da Constituição Federal, os terrenos de marinha são bens públicos da União, cujo domínio útil pode ser transferido a entes federativos para finalidades específicas.

Em se tratando de bem público, a ocupação por particulares não gera posse, mas mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória, nos termos da Súmula nº 619 do STJ, que preceitua:

Súm. 619 - A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias

Também neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM PÚBLICO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de Ausência de dialeticidade recursal – Rejeitada. Embora as razões recursais reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção dos recorrentes.

2. Mérito.
Evidenciada a condição de bem público do imóvel objeto da lide, aplicável a presente hipótese o enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.

3. Quanto às benfeitorias, a Súmula 619 do STJ dispõe que a ocupação indevida de bem público caracteriza mera detenção, precária e insuscetível de retenção ou indenização por acessões ou benfeitorias.

4. Diante da ciência inequívoca da irregularidade da ocupação, por meio de notificação extrajudicial assinada, não há fundamento para reformar a sentença.

5. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0019840-49.2009.8.08.0012; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28/11/2024)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OCUPAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – POSSE PRECÁRIA – INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIA E ACESSÕES – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1.É cediço que a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228, do CC), para tanto, reclama a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Precedente STJ.

2. Sobressai, ainda, a exegese firmada na Corte Superior, “no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público – a exemplo da indenização por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002 –, ainda que à luz de alegada boa-fé. Precedentes.” (STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/8/2019).

3. Recurso do Autor provido para afastar a condenação do ente estatal à indenização de eventuais benfeitorias e acessões. Recurso da Ré desprovido.

DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME Ação reivindicatória movida pelo Estado do Espírito Santo contra Cláudio da Silva Barbosa, visando a desocupação de imóvel público ocupado irregularmente, com apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que determinou a desocupação do imóvel e a indenização pelas benfeitorias realizadas por Cláudio da Silva Barbosa até 02.07.2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) apurar se Cláudio da Silva Barbosa pode usucapir bem público; (ii) definir se o Estado do Espírito Santo deve indenizar Cláudio da Silva Barbosa pelas benfeitorias realizadas no imóvel; (iii) determinar as condições para a desocupação do imóvel por Cláudio da Silva Barbosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à usucapião não pode ser reconhecido em relação a bens públicos, conforme dispõe o artigo 183, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 102 do Código Civil.
A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, sem gerar direito à retenção ou à indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula nº 619 do STJ, sendo inviável a indenização pleiteada por Cláudio da Silva Barbosa.
A eventual autorização do Município de Linhares para a ocupação do imóvel não confere posse legítima, já que o Município não detinha propriedade sobre o bem. O Estado não tem o dever de realocar Cláudio da Silva Barbosa, cabendo-lhe buscar soluções como o aluguel social fornecido pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Cláudio da Silva Barbosa desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido para afastar a condenação à indenização pelas benfeitorias. Tese de julgamento: A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, sem direito à indenização por benfeitorias. Bens públicos não estão sujeitos a usucapião. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3º; CC, art. 102. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 619; TJES, AC nº 0002723-19.2019.8.08.0069, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 12.07.2023.

(TJES - Apelação Cível nº 0007763-02.2019.8.08.0030; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 31/10/2024)

Diante do contexto apresentado, não vejo plausibilidade na tese recursal quanto ao direito alegado.

Registro, ademais, no que concerne à alegação de violação ao devido processo legal dada a ausência de intimação válida para a audiência de conciliação, que inexiste qualquer vício na hipótese. Em princípio, porque a realização da audiência não é condição para o deferimento, ou não, da medida liminar. Em segundo, porque o próprio Município manifestou expressamente não haver interesse na realização de composição, sobretudo ante a indisponibilidade do interesse público no caso vertente.

Quanto aos eventuais vícios das notificações extrajudiciais, forçoso salientar que as referidas comunicações não se apresentam como condição de exercício do direito de retomada e de uso do imóvel pelo Município, que poderia se valer diretamente da via judicial petitória. Ademais, observa-se da documentação acostada à petição inicial que o Agravante fora notificado no processo administrativo destinado à desocupação, tendo, inclusive, apresentado defesa (id 51445760), o que demonstra ter sido devidamente cientificado na esfera administrativa.

Por fim, não há plausibilidade na alegada inadequação da via processual eleita. Isto porque a jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhece a possibilidade do foreiro, que detém o domínio útil do imóvel, valer-se da ação reivindicatória para fazer valer o exercício dos direitos previstos no art. 1.228, do Código Civil.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE DOMÍNIO ÚTIL – TERRENO AFORADO PELO MUNICÍPIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – DIREITO DO ENFITEUTA – HIPÓTESE DO ART. 1.013 § 3º DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. O escopo da demanda reivindicatória é a recuperação dos poderes dominiais, não propriamente ter reconhecido o título de proprietário do bem litigioso.

2. Não há óbice do titular do domínio útil reivindicar o bem por meio da ação proposta, ainda que a propriedade pertença ao Município de Linhares, pois o direito real de enfiteuse implica na possibilidade do titular de recuperar os direitos dominiais de quem injustamente os exerça.

3. A doutrina e jurisprudência pátria reconhecem a possibilidade do titular do domínio útil de pleitear os direitos dominiais intrínsecos ao enfiteuta por meio da ação reivindicatória .

4. O encerramento prematuro da demanda, anterior inclusive à produção da prova oral requerida pelo autor e deferida pelo magistrado de primeiro grau, inviabiliza o julgamento do mérito da demanda neste grau recursal, de modo que, uma vez assentada a legitimidade ativa do autor, cumpre ao juízo de primeira instância a formação do convencimento acerca do mérito da ação reivindicatória.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APL: 00004656620138080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2017)

Por fim, no que concerne ao
periculum in mora
, vejo assistir razão ao douto magistrado
a quo
ao consignar que "
O documento ID nº 51447019 demonstra a necessidade de conclusão das obras de São Pedro até Ilha das Caieiras, o que demonstra a urgência da medida, já que a paralisação resultaria em desperdício de recursos e descumprimento dos compromissos do Município"
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

COM O RELATOR